Tribunal: TJDFT
Processo: 0752339-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DIRETA DE BENS QUE GUARNECEM O AMBIENTE PROFISSIONAL E DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE AVERIGUAÇÃO DOS BENS. POSSIBILIDADE. VALOR EXECUTADO COMPATÍVEL COM PROVEITO OBTIDO A PARTIR DE BENS MÓVEIS PENHORÁVEIS.
1. A penhorabilidade direta dos bens que guarnecem a residência, sem prévia averiguação, viabiliza a violação do princípio da menor onerosidade, uma vez que pode alcançar aqueles essenciais à família ou a prestação dos serviços profissionais.
2. De seu turno, no caso dos autos, é impossível presumir que todos os bens sejam impenhoráveis, sendo recomendável a expedição de mandado de averiguação para constatar se algum bem penhorável poderá servir ao adimplemento da dívida.
3. Em respeito ao princípio da efetividade das execuções, cumpre destacar que a medida é compatível com o valor módico perseguido na execução, que pode ser satisfeita a partir do proveito econômico obtido sobre bens móveis penhoráveis.
4. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, recurso parcialmente provido.